Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS N. 1020430-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA
PACIENTE: MATEUS SANTANA DE ALMEIDA
IMPETRADO: 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT
Vistos, etc.
Sabe-se que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias não úteis, em que não há expediente forense normal.
Desse modo, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas “no horário normal de expediente”, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário, para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (o art. 1o alínea “a” da Resolução n. 71, de 31 de março de 2.009, do Conselho Nacional de Justiça, e a Resolução n. 10/2.013/TP, art. 1o, § 1o, alínea “a”).
Dessarte, malgrado os argumentos vertidos nesse writ, da análise do feito de base (1003321-19.2020.811.0042), observa-se na certidão de id. 69871456, que o paciente encontra-se cumprindo pena por outra condenação (0042111-94.2017.8.11.0042), de modo que não se verifica a urgência que justifique a sua apreciação durante o plantão.
Desse feita, redistribua-se com URGÊNCIA o presente feito, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.